Tribunal: TJSP
Processo: 1002822-03.2019.8.26.0123
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
RECURSO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Caráter infringente e de prequestionamento não admitido – EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
T TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638236
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de
Declaração Cível no 1002822-03.2019.8.26.0123/50000, da Comarca de
Capão Bonito, em que são embargantes EDER APARECIDO LEITE (JUSTIÇA
GRATUITA) e PATRÍCIA APARECIDA LEITE DE OLIVEIRA (JUSTIÇA
GRATUITA), é embargado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores GILBERTO DOS SANTOS (Presidente sem voto), MARINO
NETO E MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
RENATO RANGEL DESINANO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2
Embargos de Declaração Cível n.o 1002822-03.2019.8.26.0123/50000 - Capão Bonito - Voto no 27.942
Voto no 27.942
Embargos de Declaração Cível no 1002822-03.2019.8.26.0123/50000
Comarca: Capão Bonito - 1a Vara
Embargtes: Eder Aparecido Leite e Patrícia Aparecida Leite de Oliveira
Embargado: Banco do Brasil S/A
Interessado: Benedito Aparecido Leite
Juiz(a) de 1a Inst.: Felipe Abraham de Camargo Jubram
RECURSO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Caráter
infringente
e
de
prequestionamento
não
admitido

EMBARGOS REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos por EDER
APARECIDO LEITE e PATRÍCIA APARECIDA LEITE DE OLIVEIRA em face
do acórdão que negou provimento ao seu recurso de apelação, conforme as
seguintes ementas:
"CERCEAMENTO DE DEFESA - Julgamento
antecipado da lide - Hipótese em que a causa já se
encontrava madura para a apreciação de seu mérito, não se
admitindo a produção de provas inúteis ou meramente
protelatórias - Cerceamento inocorrente - PRELIMINAR
AFASTADA.
EMBARGOS À EXECUÇÃO
Cédula rural

Alegação de impenhorabilidade Descabimento Imóvel
dado em garantia hipotecária da dívida exequenda

Aplicação do art. 3o, V, da Lei no 8.009/1990 RECURSO
NÃO PROVIDO".

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

3
Embargos de Declaração Cível n.o 1002822-03.2019.8.26.0123/50000 - Capão Bonito - Voto no 27.942
Os embargantes alegam violação aos arts. 7o, 10 e 369 do
Código de Processo Civil. Afirmam que o acórdão foi omisso quanto aos
fundamentos da petição inicial e do recurso de apelação, em especial no
tocante à alegação de que o imóvel constrito se trata de pequena propriedade
rural. Prequestionam a matéria.
É o relatório.
PASSO A VOTAR.
O teor da peça processual demonstra, por si só, que a
parte deseja alterar o julgado, em manifesto caráter infringente, do qual os
presentes embargos estão excluídos, uma vez que seu âmbito é restrito: visam
a suprir omissão, aclarar ponto obscuro ou, ainda, eliminar contradição
eventualmente existente em decisão, sentença ou acórdão.
Na hipótese, o acórdão foi claro ao analisar todas as
questões postas em julgamento, não havendo qualquer fundamento para
alteração do quanto julgado.
Assim, conclui-se que as alegações dos embargantes
possuem caráter nitidamente infringente.
De resto, o órgão judicial não está obrigado a citar
dispositivos legais em suas decisões, embora lance mão dos seus
regramentos (Apelação no 48.372.5-8 - Rel. Desembargador Viana Santos).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

4
Embargos de Declaração Cível n.o 1002822-03.2019.8.26.0123/50000 - Capão Bonito - Voto no 27.942
No mesmo sentido, confira-se excerto de voto da lavra do
eminente Desembargador Francisco Loureiro:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Inexistência de
vícios no aresto
Julgado que enfrentou todas as teses
postas no recurso Exclusivo fim de prequestionamento
Desnecessidade de mencionar cada um dos dispositivos
legais invocados Embargos rejeitados.
(...)
Isso se afigura desnecessário porque “para que
se
tenha
por
configurado
o
pressuposto
do
prequestionamento, é bastante que o tribunal de origem
haja
debatido
e
decidido
a
questão
federal
controvertida, não se exigindo expressa menção ao
dispositivo legal pretensamente violado no especial”
(RSTJ 157/31, 148/247, RT 659/192).
Evidente que não se presta o julgado a
responder verdadeiro questionário elaborado pela parte,
muito menos há necessidade de apontar cada artigo de
lei, ou precedentes dos tribunais, a respeito de todos os
aspectos e pontos abordados" (Embargos de Declaração
no 1048055-05.2013.8.26.0100, 1a Câmara de Direito
Privado, Rel. Francisco Loureiro, j. 30/06/2015, grifo nosso).
Pontue-se, ainda, que, o art. 1.025 do Código de Processo
Civil de 2015 estabelece que:
"Consideram-se
incluídos
no
acórdão
os
elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-
questionamento, ainda que os embargos de declaração
sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior
considere
existentes
erro,
omissão,
contradição
ou
obscuridade".
Sem qualquer justificativa, portanto, o prequestionamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

5
Embargos de Declaração Cível n.o 1002822-03.2019.8.26.0123/50000 - Capão Bonito - Voto no 27.942
legal pretendido.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos de
declaração.
RENATO RANGEL DESINANO
Relator